Tribunal: TJDFT
Processo: 0710303-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710303-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME AGRAVADO: GASPAR FERREIRA FILHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de rescisão de contrato cumulada com busca e apreensão, ajuizada em seu desfavor por GASPAR FERREIRA FILHO, deferiu pedido liminar vindicado, para determinar a busca e apreensão da lancha objeto do contrato firmado entre as partes. Em suas razões recursais, diz o agravante que a decisão agravada merece reforma, haja vista que o contrato de compra e venda apresentado pelo agravado tratou-se, em verdade, de simulação em razão de um contrato verbal de agiotagem, no qual a agravada fora coagida a assinar para garantia do pagamento da quantia de R$ 120.000,00. Sustenta que a lancha apreendida sempre foi de sua propriedade, que a adquiriu em 2018 da empresa JR BOATS, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos e demais declarações anexas. Aponta a existência de inúmeros vícios no contrato, devendo ser reconhecida a sua nulidade de pleno direito, por contar vício de simulação e coação. Colaciona precedentes que abonam sua tese. Assevera, ainda, que o contrato carece de executividade, à medida que desprovido da assinatura de duas testemunhas, além de não conter o valor real da embarcação, tampouco a comprovação de propriedade anterior do agravado. Colaciona precedentes que abonam suas teses. Pretende liminarmente seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, de forma que lhe imediatamente restituída a posse da embarcação, que se encontra em deterioração na água. No mérito, pretende o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada nos termos da antecipação da tutela recursal. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que a agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar dos autos, tenho por não preenchidos tais requisitos. Não há como suspender, de imediato, os efeitos da decisão agravada, uma vez que a questão relativa às nulidadese/ou anulabilidades apontadas, supostamente existentes no contrato de compra e venda firmado entre as partes (simulação, coação, nulidade do título), não estão evidentes, dependendo de dilação probatória. Por outro lado, tal como salientado pelo d. Magistrado de origem, a agravante não cumpriu nenhuma das suas obrigações aparentemente firmadas com o agravado, uma vez que até mesmo o cheque por ela emitido a título de sinal da transação não foi compensado por ausência de fundos, de modo que se afigura adequado aguardar apresentação de resposta pelo agravado, para melhor esclarecimento dos fatos, a ser submetido ao crivo do Colegiado.. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator